Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706596-27.2023.8.07.0019 RECORRENTE: HIGOR LUIZ MENDANHA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. DOLO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, CP), bem como ao pagamento de valor a título de reparação mínima dos danos materiais. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a inexistência de dolo e a existência de mero desacordo comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal do estelionato, ou se configura mero inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se há provas suficientes de dolo anterior à prática da fraude para justificar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo anterior e a intenção de fraudar a vítima se evidenciam pelo uso de artifícios enganosos, como a falsa informação de vínculo com o DETRAN e com a Polícia Federal, e pela insistência em criar relação de confiança com a vítima visando obter vantagem econômica ilícita. 4. A conduta do apelante, ao receber transferências bancárias sob promessa de venda de veículo sem jamais entregar o bem ou prestar justificativa plausível, demonstra a existência de ardil típico do crime de estelionato, afastando a tese de simples inadimplemento contratual. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, ambos do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Assevera não estar comprovado nos autos ter agido com dolo antecedente buscando proveito econômico por meio de ardil ou fraude, devendo, em seu entendimento, ser reconhecida a atipicidade da conduta com a consequente absolvição do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, incisos III e VII, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: De acordo com todo o acervo probatório constante nos autos, conclui-se, com clareza, que o acusado agiu com dolo antecedente, tendo, em um primeiro momento, tentado estabelecer uma relação de confiança com a vítima, que declarou que o acusado “começou a fazer amizade com o depoente”. Os demais artifícios utilizados, como dizer que trabalhava no DETRAN, e que o carro oferecido pertencia a um amigo que trabalhava na Polícia Federal, também tinham o intuito de conferir ao acusado algum status e reforçar a relação de confiança que pretendia estabelecer com o ofendido, para que este, acreditando na narrativa, aceitasse a proposta de venda do veículo, que nunca seria efetivada. (ID 73570981). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017